Tribunal: STF
Processo: ARE 1405324
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Universidade Federal de Santa Maria com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 75), em face de acórdão da Turma Suplementar dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que condenou a agravante a efetuar “o reajuste do benefício recebido pelo autor em conformidade com o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, artigo 15 da Lei nº 10.887/04, e Portarias editadas pelo Ministério da Previdência Social” (eDoc 68).



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37 e 40, § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Somente em 2008, com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, a legislação estabeleceu que os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos federais seriam reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. [...]



    Assim sendo, inegável que, utilizar-se das orientações normativas ns. 03/2004 e 01/2007 do Ministério da Previdência para suprir lei no sentido estrito, transgride o regramento constitucional. Isto porque, as orientações normativas ns. 03/2004 e 01/2007 do Ministério da Previdência ao determinarem o critério adequado para o reajustamento dos benefícios previdenciários decorrentes de servidores públicos, avançaram sobre área reservada constitucionalmente à lei em sentido estrito. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.372.723 RG, Relator o ministro Dias Toffoli (Tema n. 1.224), em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS SEM PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. LEI 10.887/2004. ALTERAÇÃO PELA LEI 11.784/2008. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE APLICÁVEL NO PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.784/2008. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a do RE 1.372.723 RG – Tema n. 1.224, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator